Tribunal: TJBA
Processo: 8077476-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077476-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZELIA SOUZA DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
NILDES EMBIRUCU MAGALHAES, ALICIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS BORGES, RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. PRETENSÃO INDIVIDUAL DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, a ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de Bahia Tankers Agência Marítima Ltda - EPP, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral com fundamento no art. 487, II, do CPC. A demanda buscava reparação por prejuízos decorrentes da explosão do navio Golden Miller, em 17/12/2013, no Porto de Aratu, com alegado derramamento de poluentes na Baía de Todos os Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória de natureza individual decorrente de dano ambiental; e (ii) determinar o termo inicial da contagem do referido prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de reparação civil de danos individuais, ainda que originada de evento ambiental, submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e não à imprescritibilidade aplicável às ações coletivas ambientais.

4. A alegação de ciência dos danos apenas em 2019 não se sustenta, por ser contraditória com os próprios termos da petição inicial, onde os autores reconhecem a ampla divulgação do acidente e seus efeitos desde a data do evento, configurando inovação recursal inadmissível.

5. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que os autores tomaram ciência inequívoca dos danos, o que ocorreu no próprio dia do acidente, em 17/12/2013.

6. A tese de dano ambiental continuado não se aplica ao caso concreto, pois os impactos alegados não se prolongaram como novas infrações ambientais, mas apenas como consequências persistentes do evento inicial, insuficientes para afastar a incidência da prescrição.

7. A jurisprudência do TJBA e do STJ distingue claramente entre danos ambientais coletivos — imprescritíveis — e danos individuais, sujeitos a prescrição civil, tendo confirmado, em casos idênticos envolvendo o mesmo acidente, a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8077476-91.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes ZELIA SOUZA DOS SANTOS e outros (9) e como apelada BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)